Tribunal: STF
Processo: ARE 637377
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. AGREGAÇÃO. DIMINUIÇÃO DO SALÁRIO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DENEGA SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NOS ÓBICES DAS SÚMULAS 280 E 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DESSAS RAZÕES PELAS AGRAVANTES. PETIÇÃO INÉPTA. SÚMULA 283 DO STF.



    1. O agravo da decisão que denega o seguimento do recurso extraordinário é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Inteligência da Súmula 283 do STF, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” Precedentes: RE 505.028-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma DJe de 12/09/2008, RE 452.272-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 16/02/2007, AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 16/02/2007.



    2. Agravo regimental desprovido.